Tribunal: TJES
Processo: 5000624-56.2023.8.08.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000624-56.2023.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: ANTONIO GOMES DA SILVA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5000624-56.2023.8.08.0002

RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA

RECORRIDO: ANTÔNIO GOMES DA SILVA

JUÍZA SENTENCIANTE: GRACIENE PEREIRA PINTO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.AÇÃO DECLARATÓRIA DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DESCONTOS INDEVIDOS. CONTRATO DE REFINANCIAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ANUÊNCIA DO CONSUMIDOR NÃO COMPROVADA. RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO. DANO MORAL. CONFIGURADO E ARBITRADO CORRETAMENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO/RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por
ANTÔNIO GOMES DA SILVA
em face do
BANCO BRADESCO S.A,
na qual a parte autora narra, brevemente, que sofre descontos desde outubro de 2019, com a averbação de empréstimo consignado efetivado pelo réu em seu benefício previdenciário de aposentadoria. Aduz que o crédito soma o valor de R$ 27.700,56 (vinte e sete mil e setecentos reais e cinquenta e seis centavos) e que fora liberada a quantia de R$ 16.142,04 (dezesseis mil cento e quarenta e dois reais e quatro centavos), que estão sendo pagos em 72 parcelas de R$ 384,73 (trezentos e oitenta e quatro reais e setenta e três centavos). Alega que até a presente data foram quitadas 55 (cinquenta e cinco) parcelas. Contudo, afirma que a quantia de R$16.142,04 nunca foi depositada em sua conta bancária. Nesse sentido, pede a declaração de nulidade do contrato, bem como a restituição dos valores já descontados, em dobro. No mais, pede indenização por danos morais.

Em sede de contestação (ID 10459878), o réu dispõe preliminarmente a ausência de pretensão resistida e a incidência de prescrição trienal. No mérito, afirma que o contrato objeto da lide se trata de refinanciamento de um outro contrato, razão pela qual o valor de R$ 15.170,56 foram utilizados para liquidar as parcelas do contrato pendente, restando o valor de R$ 971,48 que foram liberados para o autor em sua conta. Nesses termos, pede a total improcedência do pleito autoral.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 10459935)

que
JULGOU PROCEDENTES
os pleitos autorais, senão vejamos:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para:

I – DECLARAR a nulidade do contrato de empréstimo nº 380461154 e DETERMINAR ao BANCO BRADESCO S.A. que pague ao Autor ANTONIO GOMES DA SILVA o valor de R$ 15.381,20 (quinze mil trezentos e oitenta e um reais e vinte centavos) já em dobro, bem como os valores eventualmente descontados durante o processo, também em dobro, nos termos do art. 323 do CPC, com juros de mora desde a citação e correção monetária pelos índices da tabela Colenda Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo desde o desembolso.

II – CONDENAR o ANCO BRADESCO S.A. que pague ao Autor ANTONIO GOMES DA SILVA o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) quantia que deve ser acrescida de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento.

Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 487, I do CPC.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 10459937), pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais. Subsidiariamente, pugna que a devolução dos valores seja feita de forma simples e pela redução do valor fixado a título de indenização por danos morais.

O autor apresentou contrarrazões recursais ao ID 10459941, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido, ID 10459938.

Conheço
do Recurso Inominados interposto, uma vez que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Inexistindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, passo ao exame do mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

Cinge-se a controvérsia acerca da (i) legalidade do contrato de refinanciamento do empréstimo consignado, que o recorrido afirma não ter realizado.

Desse modo, caberia ao demandado, ora recorrente, o ônus de demonstrar a legitimidade da contratação que ensejou os descontos no contracheque do recorrido, o que não foi feito, tendo em vista que o banco não juntou cópia deste contrato, nem diligenciou no sentido de esclarecer ou solucionar o conflito.

Como apontado pela sentenciante (ID 10459935):

Nesse sentido, caberia ao banco réu comprovar a contratação dos empréstimos, bem como a liberação do valor total contratado pelo autor. Porém, compulsando os autos, verifico que o banco Bradesco não comprovou nenhum dos fatos alegados em peça de defesa.

Inicialmente, afirma o réu que o contrato de empréstimo nº 380461154, objeto da presente lide, se trata de um refinanciamento de outro contrato de nº 371848911, motivo pelo qual não houve a liberação do valor de R$ 16.142,04 (dezesseis mil cento e quarenta e dois reais e quatro centavos), mas apenas de R$ 971,48 (novecentos e setenta e um reais e quarenta e oito centavos), sendo o montante de R$ 15.170,56 (quinze mil cento e setenta reais e cinquenta e seis centavos) utilizados para quitar dívida anterior.

Contudo, o banco Bradesco não juntou aos autos do processo nenhum dos dois contratos mencionados acima a fim de comprovar o alegado. Dessa forma, inexistem provas de que o contrato nº 380461154 foi firmado como refinanciamento de dívida de outro contrato, não tendo o banco réu se desincumbido do seu ônus probatório nos termos do art. 373, inciso II do CPC.

No mais, verifico que restou incontroverso os descontos mensais sofridos pelo autor no valor de R$ 384,73 (trezentos e oitenta e quatro reais e setenta e três centavos) referente ao contrato de empréstimo nº 380461154, conforme documento juntado em ID nº 28377960. Pois bem. Diante da verossimilhança das alegações autorais, e da não desincumbência do ônus probatório do réu, reputo como demonstrado o erro na prestação de serviços por parte do banco Bradesco e, por isso, o reconhecimento da pretensão autoral merece acolhida.

Fato é que, não obstante a combatividade do recorrente, ao analisar os documentos acostados aos autos, verifica-se que o Banco incorreu em prática abusiva (art. 39, III, do CDC), porquanto forneceu ao recorrido um serviço de renovação de crédito sem a sua solicitação, o qual retrata negócio jurídico inválido.

Desse modo, impõe-se a responsabilização do recorrente pelos prejuízos causados ao recorrido, efetivamente comprovado nos autos, com fundamento na responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS. RENOVAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ANUÊNCIA DO CONSUMIDOR NÃO COMPROVADA. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESTITUIÇÃO DOS DESCONTOS INDEVIDOS. OBRIGATORIEDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Negada a existência de consentimento e requerimento para refinanciamento de empréstimo cabe ao réu demonstrar a regularidade da contratação. A renovação de empréstimos sem o devido esclarecimento e a autorização consciente do consumidor viola os princípios da autonomia da vontade, da informação, lealdade e boa-fé. 2. O instituto jurídico do dano moral tem três funções básicas: compensar alguém em razão de lesão cometida por outrem à sua esfera personalíssima, punir o agente causador do dano, e, por último, dissuadir e/ou prevenir nova prática do mesmo tipo de evento danoso. 3. Havendo desconto indevido sobre verba de natureza alimentar, é devida indenização por dano moral, por atingir a dignidade da pessoa humana. (Apelação Cível No 0000339-67.2014.8.04.2301; Relator: Flávio Humberto Pascarelli Lopes; Comarca: Manaus/AM; Órgão julgador: Terceira Câmara Cível; Data do julgamento: 20/07/2021; Data de registro: 20/07/2021)

Nota-se que os documentos apresentados pela instituição financeira não demonstram expressa contratação do refinanciamento do empréstimo consignado, tampouco demonstra que o recorrido tinha ciência inequívoca, ônus este que incumbia ao recorrente, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Pontuo que, não obstante o lapso temporal dos descontos no benefício do autor/recorrido (desde outubro/2019), o banco não demonstrou, ainda que minimamente, a regularidade da contratação empréstimo/refinanciamento que deu origem ao débito em questão.

Por estas razões, correta a sentença de piso em condenar o banco réu à restituição dos valores descontados no contracheque do recorrido uma vez que não configurado o
"engano justificável"
previsto no artigo 42, parágrafo único, do CDC.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, verifica-se que a conduta do recorrente de cobrar por refinanciamento de empréstimo não contratado pelo recorrido fere direitos da personalidade do consumidor, a exemplo dos direitos à paz e à tranquilidade, além de privá-lo de valores que iria receber, se não fosse a fraude bancária, com os quais garantiria minimamente sua subsistência.

Atribui-se, assim, para o ofensor o dever de indenizar o dano extrapatrimonial sofrido, o qual configura-se in re ipsa e prescinde de demonstração do sofrimento psicológico.

Acerca do quantum indenizatório, , destaco o Enunciado n. 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo de R$3.000,00 (três mil reais), não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)